Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712674-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HENRIQUE BREDA FOLTZ CAVALCANTI IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno de ID no 46030892, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 04 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator